Tribunal: TJBA
Processo: 0009554-79.2007.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0009554-79.2007.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): APELADO: Giannina de Zottis Advogado(s): ACORDÃO RECURSO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. A contagem do prazo de 01(um) ano de suspensão do processo e, em sequência, o prazo da prescrição, na forma do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, se iniciará, automaticamente, da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sem prejuízo da declaração pelo Magistrado da ocorrência da suspensão. Precedente STJ; II. In casu, verificado que a execução fiscal foi ajuizada no devido prazo prescricional, não sendo proferido despacho determinando a expedição de citação por parte do próprio Judiciário, não há que se falar em desídia do Exequente, de acordo com a Súmula 106 do STJ; III. Prescrição intercorrente não configurada. IV. Recurso provido, reformando a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº. 0009554-79.2007.8.05.0201, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e como apelado GIANNINA ZOTTIS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.